Tribunal: STF
Processo: RE 1546459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que deixou de admitir recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 22, p. 2): 



    “APELAÇÃO CÍVEL e REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃOANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. Multa aplicada em decorrência de violação aos artigos 31 e 39, caput do CDC. Insurgência das partes. Sentença de parcial procedência. Regularidade do procedimento administrativo, pois oportunizados ampla defesa e contraditório. Processo administrativo anulado a partir da decisão final de 1ª instância administrativa em virtude de vício no cálculo da multa. Necessidade de recálculo da multa aplicada pela. Possibilidade da administração rever seus atos quando eivados de nulidade. Inviabilidade de aplicação da reincidência, pois quando da lavratura do auto de infração vigorava condição suspensiva quanto à aplicação dessa agravante. Observância do artigo 65, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, e artigo 49 da Lei nº10.177/1998. Demais critérios aplicados que estão em consonância com o que dispõe a Portaria nº45/2015. Valor do faturamento mensal utilizado para o cálculo da multa que não foi impugnado pela autora em âmbito administrativo. Caso que a pretensão relacionada à fixação com base no faturamento estadual, arguida em momento inoportuno, também é desprovida de prova. Observância do artigo 57 do CDC. Aplicação da taxa Selic para correção monetária e juros de mora. Sucumbência recíproca. Alteração na estipulação de honorários. Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.”



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados(eDOCs 26 e 30).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 22, VI e 24, I, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 36, p. 6):



      “O v. Acórdão recorrido fundamentou a determinação de aplicação da Taxa SELIC no quanto restou decidido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Naquele feito, discutia-se a constitucionalidade dos artigos 85 e 96 da Lei Estadual nº 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/09, que versavam sobre a nova sistemática de juros aplicável ao ICMS paulista.



     Por sua vez, o Acórdão proferido no bojo da referida Arguição de Inconstitucionalidade fez expressa referência ao quanto restou decidido por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, na qual se discutiam outros dispositivos da mesma Lei Estadual nº 6.374/89. 



    Todavia, no caso ora em tela, a pretensão de aplicação da Taxa SELIC à multa administrativa aplicada pelo PROCON não encontra amparo no entendimento firmado por este C. Tribunal no bojo da ADI nº 442, de modo que o v. Acórdão recorrido aplicou indevidamente tal precedente vinculante.”



          A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o recurso (eDOC 43).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação e a remessa necessária, assim decidiu (eDOC 22, pp. 11-12):



    “Concernente aos critérios de correção monetária e juros de mora, é certo que o juízo de origem não se pronunciou a esse respeito na sentença. No ponto, cabe salientar que entendimento jurisprudencial prevalente indica a aplicabilidade da taxa Selic, consoante já assentou esta 10ª Câmara de Direito Público em casos envolvendo a mesma Fundação: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE NOTA FISCAL. Atualização monetária de débito não tributário. Inaplicabilidade do artigo 29 da Portaria Normativa PROCON nº 45/2015, ainda que se trate de obrigação não tributária (multa administrativa). Aplicação da taxa SELIC, nos termos da decisão preferida pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material. Rejeitados os embargos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000471-93.2019.8.26.0014; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais; Data do Julgamento: 5/4/2021; Data de Registro: 5/4/2021). Ação anulatória. São Paulo. PROCON. Autuação por infrações ao CDC. Pretensão de reduzir o valor da multa imposta, sob a alegação de equívoco no cálculo. Inocorrência. Estimativa da receita bruta pelo órgão administrativo (art. 33, caput, da Portaria PROCON nº 57/2019) para fins de cálculo do valor da multa. Possibilidade. GIAs apresentadas pela autuada que não são aptas a impugnar a receita estimada. Validade do critério empregado pela Administração. Aplicabilidade, no entanto, da taxa SELIC para atualização monetária e cálculo dos juros de mora, ainda que se trate de débito não tributário. Precedentes. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1046120-90.2021.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/8/2022; Data de Registro: 24/8/2022). 



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCON. Autuação por falta de registro eletrônico de documentos fiscais no sistema da Nota Fiscal Paulista, em violação aos artigos 7º, 8º e 9º, do Decreto Estadual n. 53.085/2008. Alegação de nulidade das CDA por ausência dos requisitos do art. 2, §5º, da Lei 6.830/80 não expendida na petição inicial. Inovação da causa de pedir, inadmissível por constituir violação ao art. 329, I do Código de Processo Civil. Estabilização da demanda. Nulidade dos autos de infração não caracterizada. Imposição de penalidade de multa consoante os parâmetros de valor do art. 7ª da Lei Estadual nº 12.685/2007. Manutenção. Necessidade de aplicação, por extensão, do entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.000 pelo Órgão Especial deste Tribunal no tocante aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre o débito. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. Recurso provido em parte, apenas para que o débito seja corrigido pela taxa Selic. (TJSP; Apelação Cível 1054870-68.2016.8.26.0114; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 13/6/2022; Data de Registro: 13/6/2022).”



    Observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto ao índice a ser aplicado ao caso, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I — Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. II — Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1527697 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe28-02-2025)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA ADMINISTRATIVA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).” (ARE 1.509.839/SP, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PROCON. REGULARIDADE DE MULTA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INADMISSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1521016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 02.5.2024)



    Por fim, em casos análogos, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.521.051, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 26.11.2024; ARE 1.512.723, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.09.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2025



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente